Tribunal: STF
Processo: RE 88377
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
Ação de desapropriação. Imissão provisória na posse do bem. Decisão que emitiu razoável juízo interpretativo em torno do disposto na letra d, do § 1º do art. 15, do Dec.-Lei nº 3.365/41. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
Impropriedade de invocação da letra c do permissivo constitucional.
Descabida alegação de negativa de vigência das regras do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem assim das normas inseridas nos arts. 127, 128 e 293 do Cód. Proc. Civil. Aplicação das Súmulas 282 e 356.
Recurso extraordinário não conhecido.